Tribunal: TCU
Processo: 011.547/2008-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento sobre as obras de construção da Rodovia BR-010/TO, trecho divisa TO/GO - divisa TO/MA, subtrecho Aparecida do Rio Negro - Goiatins.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de levantamento, realizado no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, no período de 19/3 a 3/4/2008, sobre as obras relacionadas à construção da Rodovia BR-010/TO, trecho divisa TO/GO - divisa TO/MA, subtrecho Aparecida do Rio Negro - Goiatins, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. informar os responsáveis quanto ao teor desta decisão.